Tribunal: STF
Processo: ARE 1519160
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra ‘a’ do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença de procedência do pedido da servidora de implantar o adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o valor de seu vencimento base.



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Em suas razões recursais, alega-se violação aos artigos 5º, inciso LV, 7º, inciso IV; 39, § 3º; 93, inciso IX e 144, § 9º, da Constituição Federal. 



    Aponta, também, ofensa aos princípios da separação de poderes (arts. 2º e 84, inciso II, da Constituição Federal) e da legalidade estrita (art. 37, inciso X, da Constituição Federal).



    Argumenta que “a pretensão de pagamento da gratificação de insalubridade sobre o valor de seu vencimento-base ou mesmo sobre o salário mínimo, não tem como prosperar, eis que não há lei estadual dispositivo que assegure o pagamento do adicional sobre tal base de cálculo, o que não autoriza seu pagamento na forma pretendida, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência dos pedidos autorais. Colhem-se os seguintes fundamentos da sentença de primeiro grau:



    “Assim, com base nas normas mencionadas, o Ente Público justifica o valor de R$ 33,28 pago atualmente à parte autora.



    Contudo, verifica-se, pelos documentos apresentados com a inicial, que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu, de fato, pela via administrativa, o direito de servidor integrante da mesma classe, categoria e lotação do autor, a receber o adicional de insalubridade correspondente a 20% sobre seu vencimento base.



    E se é assim, em observância ao princípio da isonomia, a parte autora faz jus ao adicional nos moldes pretendidos.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal a quo divergiu de pacífica orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, consolidada na Súmula Vinculante nº 37, cujo enunciado assim dispõe:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.479.902/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/04/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (GAMPU). BASE DE CÁLCULO. LEI N. 11.415/2006. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO VERIFICADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, descabe o recurso extraordinário. 3. Não compete ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia. Verbete vinculante n. 37 da Súmula. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.437.077/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 04/03/2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 55.813/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SAO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. A Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE nº 1.308.154/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/10/2021).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE nº 1.496.156/RJ, de minha relatoria, DJe de 11/6/24; ARE n º 1.486.424/RJ e RE nº 1.505.527/RJ, ambos da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, publicados, respectivamente, nos DJe de 15/4/24 e 10/10/24.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante nº 37.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente